Tribunal: TJMT
Processo: 1000336-95.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000336-95.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENIVALDA SOARES GONCALVES - CPF: 496.144.601-72 (APELANTE), DANIEL SOARES GONCALVES - CPF: 862.597.841-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1000336-95.2023.8.11.0002
.

Origem:
1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE.

Recorrente:
ENIVALDA SOARES GONÇALVES.

Recorrido:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE LEITO DE UTI. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E FORÇA MAIOR. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL POSTERIORMENTE DEMONSTRADA. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DO ACESSO À JUSTIÇA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de instrumento procuratório válido. A ação foi ajuizada em caráter de urgência para obtenção de leito de UTI em favor de paciente internada em estado grave de insuficiência renal aguda, em coma induzido, sendo a liminar deferida e cumprida no mesmo dia pelo Estado. A recorrente sustentou que a impossibilidade de apresentação da procuração decorreu de força maior, juntando documento comprobatório de representação anteriormente outorgada ao advogado subscritor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de procuração válida em ação ajuizada em situação de emergência médica autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (ii) estabelecer se estão presentes os pressupostos para confirmação da obrigação estatal de fornecer leito de UTI à paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 104 do CPC autoriza o advogado a postular sem procuração em hipóteses de urgência, permitindo a regularização posterior da representação processual.

A impossibilidade de apresentação imediata da procuração decorre de força maior comprovada, pois a autora se encontrava internada em estado grave e em coma induzido, sem condições físicas de assinar documentos.

A juntada de procuração anteriormente outorgada ao advogado subscritor demonstra vínculo de representação suficiente para afastar a alegação de irregularidade processual.

A extinção do processo em contexto de emergência médica viola os princípios do acesso à Justiça, da dignidade da pessoa humana e da proteção constitucional ao direito à saúde.

Os princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual e da boa-fé processual autorizam a convalidação dos atos processuais praticados antes do declínio de competência.

O Estado possui dever constitucional de assegurar os meios necessários ao tratamento médico adequado, inclusive mediante disponibilização de leito de UTI quando houver indicação médica e urgência comprovada.

A imediata disponibilização do leito pelo ente estatal confirma a gravidade da situação clínica e a viabilidade do atendimento pleiteado.

Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais depende da interposição de recurso pela parte vencida, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de procuração não autoriza a extinção do processo quando a ação é ajuizada em situação de urgência devidamente comprovada, nos termos do art. 104 do CPC. 2. A impossibilidade de apresentação imediata de instrumento procuratório por motivo de força maior admite regularização posterior da representação processual. 3. O direito fundamental à saúde impõe ao Estado o dever de fornecer leito de UTI quando houver indicação médica e risco à vida do paciente. 4. Os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual autorizam a preservação dos atos processuais regularmente praticados após declínio de competência. 5. A condenação em honorários advocatícios nos Juizados Especiais da Fazenda Pública exige recurso interposto pela parte vencida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, e 196; CPC, arts. 64, § 4o, e 104; Lei no 12.153/2009, art. 2o; Lei no 8.080/1990, art. 2o; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 8556/2016; TJMT, IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença prolatada no ID 172356442, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de instrumento procuratório válido nos autos.

A ação teve origem em janeiro de 2023, quando a autora, então internada no Hospital Vale do Guaporé, em Pontes e Lacerda/MT, com quadro grave de insuficiência renal aguda, pleiteou, com urgência, sua transferência para leito de UTI.

A liminar foi deferida e cumprida no mesmo dia pelo Estado de Mato Grosso, com a internação da paciente na UTI do Hospital Santa Helena, em Cuiabá/MT.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a ausência de procuração nos autos decorreu de situação de força maior, pois a autora permanecia internada em coma induzido, impossibilitada de assinar qualquer documento.

Argumentou, ainda, que o advogado subscritor é seu irmão e juntou cópia de procuração outorgada para o foro em geral, referente a outro processo, como prova dos poderes de representação.

O Estado de Mato Grosso
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso (ID 178695160).

Por decisão monocrática (ID 197375171), o Des. Márcio Vidal, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, deu provimento ao recurso, julgando procedente o pedido inicial e determinando o sobrestamento da tramitação apenas quanto aos honorários advocatícios, até o julgamento definitivo do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000.

Posteriormente, por decisão proferida no ID 355512855, o Des. Rodrigo Roberto Curvo declinou da competência para uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, por verificar que o valor atribuído à causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009 e do IRDR no 8556/2016.

Os autos foram, então, redistribuídos a esta Turma Recursal para reapreciação da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A competência desta Turma Recursal decorre do declínio expressamente determinado pelo TJMT (ID 355512855), em razão de o valor da causa ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o que atrai a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o da Lei no 12.153/2009.

Registre-se que, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC, ficam preservados os efeitos dos atos decisórios anteriormente proferidos, até a reapreciação pelo juízo competente.

Dessa forma, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, convalidam-se todos os atos processuais regularmente praticados no juízo de origem, devendo o processo prosseguir perante este Juizado Especial, sem necessidade de renovação dos atos processuais válidos, em respeito à boa-fé processual e à razoável duração do processo.

Assim, os autos serão processados conforme as normas que regem os Juizados Especiais da Fazenda Pública (Lei no 12.153/2009).

Pois bem, a questão central diz respeito à extinção do processo sem resolução do mérito, decretada pelo juízo de origem sob o fundamento de ausência de instrumento procuratório válido.

A extinção não se sustenta.

O art. 104 do CPC autoriza expressamente que o advogado postule em juízo sem procuração quando se tratar de ato urgente, devendo regularizar a representação em momento posterior.

No caso, a ação foi ajuizada em situação de emergência médica comprovada — a autora encontrava-se internada em estado grave, em coma induzido, impossibilitada fisicamente de assinar qualquer documento.

A impossibilidade de juntada da procuração não decorreu de desídia,
mas de força maior devidamente demonstrada nos autos
, inclusive por fotografias da paciente no leito de UTI.

Além disso, o advogado subscritor juntou cópia de procuração outorgada pela autora para o foro em geral, referente a outro processo, datada de novembro de 2022 — apenas dois meses antes do ajuizamento desta ação —, o que demonstra, de forma suficiente, a existência de vínculo de representação entre as partes.

Extinguir o processo nessas circunstâncias significaria negar à autora o acesso à Justiça justamente no momento em que mais dela necessitava, em flagrante violação ao direito fundamental à saúde (art. 196 da CF) e ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Superada a questão processual, o mérito comporta julgamento de procedência.

A autora, com 55 anos de idade, apresentou quadro de insuficiência renal aguda grave, com indicação médica expressa de internação em UTI.

O Estado de Mato Grosso, responsável pela garantia do direito à saúde, tem o dever constitucional de prover os meios indispensáveis ao tratamento dos cidadãos (art. 196 da CF e art. 2o da Lei no 8.080/1990). A liminar foi cumprida no mesmo dia do deferimento, o que confirma tanto a urgência da situação quanto a viabilidade do atendimento.

O pedido inicial, portanto, merece ser julgado procedente.

Quanto aos honorários advocatícios, a questão merece análise específica nesta sede.

No âmbito dos Juizados Especiais, a condenação em honorários sucumbenciais somente é cabível quando o recorrente for o vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

No caso, o recurso foi interposto pela reclamante, ora recorrente, que saiu vencedora. Não há, portanto, qualquer fundamento para condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em seu desfavor.

Por outro lado, o Estado de Mato Grosso, parte vencida, não é recorrente no feito. A condenação em honorários em desfavor da Fazenda Pública, em sede recursal nos Juizados Especiais, pressupõe que ela tenha interposto recurso e restado vencida — o que não ocorreu.

Assim, não há que se falar em honorários advocatícios sucumbenciais neste processo, tornando-se desnecessário o sobrestamento anteriormente determinado em razão do IRDR no 1023732-44.2022.8.11.0000, cuja discussão não tem aplicação ao caso concreto.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença de extinção e julgar procedente o pedido inicial, confirmando a obrigação do Estado de Mato Grosso em disponibilizar leito de UTI à reclamante, Sra. Enivalda Soares Gonçalves, conforme já determinado em sede liminar e efetivamente cumprido.

Sem custas
e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026